Tribunal: TJSP
Processo: 2016893-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita - Pessoa jurídica em recuperação judicial – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese não configurada no caso – Necessidade da concessão do benefício não evidenciada – Decisão que

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita - Pessoa jurídica em recuperação judicial – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese não configurada no caso – Necessidade da concessão do benefício não evidenciada – Decisão que deferiu a penhora de imóveis e cotas sociais em nome dos agravantes – Possibilidade, exceto em relação à devedora Jodil Agro, por ter sido reconhecida a concursalidade de seu crédito, no juízo recuperacional - Penhora de imóvel residencial objeto da matrícula no 103.832 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Campinas – Ausência de provas para evidenciar que o imóvel é utilizado como residência do coexecutado João Fortes e de seus familiares – Hipótese de bem de família não configurada - Alegação de impenhorabilidade, nos termos da Lei n. 8.009/90, que não merece ser acolhida – Constrição incidente sobre os demais imóveis, bem como sobre as cotas sociais que também deve ser mantida, comunicando-se previamente a respeito o juízo da recuperação judicial – Argumentos expostos pelos agravantes que são insuficientes para afastar a referida penhora – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016893-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes TERRA
FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, JODIL AGROPECUÁRIA
E PARTICIPAÇÕES LTDA, JOÃO FARIA DA SILVA, ODÍLIA NEGRETTI DA
SILVA e JODIL PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016893-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.535
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2016893-37.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTES.: TERRA FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE
CAFÉ LTDA, JODIL AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA,
JOÃO FARIA DA SILVA, ODÍLIA NEGRETTI DA SILVA e JODIL
PARTICIPAÇÕES LTDA
AGVDO.: BANCO SAFRA S/A
Agravo de Instrumento Execução de título extrajudicial Pedido
de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita -
Pessoa jurídica em recuperação judicial
Cabimento, em
princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a
necessidade da obtenção do favor legal Hipótese não configurada
no caso Necessidade da concessão do benefício não evidenciada
Decisão que deferiu a penhora de imóveis e cotas sociais em
nome dos agravantes
Possibilidade, exceto em relação à
devedora Jodil Agro, por ter sido reconhecida a concursalidade de
seu crédito, no juízo recuperacional - Penhora de imóvel
residencial objeto da matrícula no 103.832 do 1o Cartório de
Registro de Imóveis de Campinas Ausência de provas para
evidenciar que o imóvel é utilizado como residência do
coexecutado João Fortes e de seus familiares Hipótese de bem de
família não configurada - Alegação de impenhorabilidade, nos
termos da Lei n. 8.009/90, que não merece ser acolhida

Constrição incidente sobre os demais imóveis, bem como sobre as
cotas sociais que também deve ser mantida, comunicando-se
previamente a respeito o juízo da recuperação judicial

Argumentos expostos pelos agravantes que são insuficientes para
afastar a referida penhora Recurso parcialmente provido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 148 e 150) que, nos autos da execução movida em
face dos agravantes, deferiu a penhora de imóveis de propriedade dos
agravantes, bem como autorizou a penhora das cotas sociais de titularidade de
João Faria e Jodil Participações na empresa Jodil Investimentos Imobiliários
Ltda.
Insurgem-se
os
agravantes,
sustentando
a
necessidade de concessão dos benefícios da assistência, aduzindo que se
encontram em grave cenário de insolvência que motivou o ajuizamento e
deferimento do pedido de recuperação judicial. No mérito, invocam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016893-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
nulidade do ACC (adiantamento de contrato de câmbio), pois não estão
lastreados em operação de exportação, sendo nula a execução. Afirmam que o
ACC da presente demanda equipara-se a simples contrato de empréstimo e,
portanto, se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Alegam que a
extraconcursalidade que decorre do ACC deve ser restrita ao efetivo
exportador, devedor principal, não podendo ser igualmente estendida aos
devedores solidários avalistas. Asseveram que restou evidenciada a
probabilidade do direito e o 'periculum in mora' com o prosseguimento da
execução a fim de evitar os atos de constrição, independentemente do juízo
não estar garantido. Argumentam ser de competência absoluta do Juízo da
recuperação quaisquer decisões referentes à constrição de bens em nome dos
agravantes. Ressaltam que o imóvel objeto da matrícula no 103.832 do 1o
Cartório de Registro de Imóveis de Campinas está protegido pela
impenhorabilidade, pois se trata de bem de família. Postulam, assim, a
concessão do efeito suspensivo e, ao final, o deferimento dos benefícios da
assistência gratuita e a reforma da r. decisão agravada.
Recurso tempestivo, processado e recebido com a
concessão do efeito suspensivo. Houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
Analisando primeiramente o pedido de concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita, vê-se que o pleito dos
agravantes não procede.
É certo que o benefício da assistência judiciária
gratuita pode ser requerido inclusive pela pessoa jurídica, de conformidade
com o previsto no art. 98 do novo Código de Processo Civil, acolhendo,
assim, entendimento da jurisprudência no sentido de que o artigo 2o e
respectivo parágrafo único, da Lei n. 1.060/50, revogado pelo NCPC, não
vedava o deferimento do favor legal às pessoas jurídicas, deixando claro o
legislador que sua concessão deve estar relacionada com a situação
econômica e não com a finalidade da atuação da parte ou qualificação desta.
Nesse sentido, há jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça, ao decidir que não se pode negar às pessoas jurídicas em
geral o direito à assistência judiciária gratuita, desde que a lei não faz
distinção entre os necessitados (RSTJ 98/239, 102/493 e 103/292).
Entretanto, é certo, igualmente, que, por se cuidar de
pessoa jurídica, tem-se entendido que a possibilidade da concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016893-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
benefício existe desde que presentes fundadas razões para tanto. Note-se,
outrossim, que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal em vigor
assegura “a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos” (grifo nosso).
Daí porque tem-se considerado que é cabível a
concessão do favor legal em questão principalmente às entidades pias e
beneficentes sem fins lucrativos e, até mesmo, em se tratando de pessoa
jurídica empresarial, às microempresas. Com relação às pessoas jurídicas com
fins lucrativos, admite-se a concessão deste benefício desde que provada a
necessidade de sua obtenção. Neste sentido já decidiu o E. Supremo Tribunal
Federal: “Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não
basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo
comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da
assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo” (STF-Pleno, Rcl 1.905-
SP-EDcl-AgRg, rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.8.02, negaram provimento,
v.u., DJU 20.9.02, p. 88).
Este entendimento restou consolidado pela Súmula
n. 481 deste Sodalício, assim enunciada: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fim lucrativo que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Vê-se, pois, que cumpria às empresas agravantes e
seus sócios provarem seu estado de hipossuficiência para fazerem jus ao
benefício requerido.
No caso, vê-se que as empresas agravantes enfrentam
regime de recuperação judicial, fato que, por si só, não gera presunção de
hipossuficiência financeira. Ademais, esta situação também não restou
evidente pelos documentos trazidos aos autos, tendo ocorrido o mesmo em
outros recursos interpostos pelos agravantes, onde também foi indeferido o
benefício da assistência judiciária gratuita.
É de se notar, portanto, que os agravantes não
lograram provar a necessidade da obtenção do favor legal requerido, conforme
se lhes impunha. Da mesma forma, não se preocuparam em apresentar provas
robustas a este respeito, para melhor justificar seu pedido. Desse modo,
indefere-se o citado benefício aos agravantes.
Como dito anteriormente, a pretensão dos agravantes
já foi analisada e indeferida em decisões proferidas anteriormente por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016893-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Câmara, bem como por outras deste ETJSP, conforme se observa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO justiça gratuita
pessoas físicas e jurídicas - alegação de hipossuficiência indeferimento -
inteligência dos artigos 98 e 99, § 2o do NCPC concessão de oportunidade
para comprovar o direito documentos juntados indeferimento do beneficio
em primeiro grau insurgência impossibilidade - situação patrimonial
incompatível com a alegação de pobreza ausência de elementos mínimos da
alegada hipossuficiência financeira - despacho mantido - recurso não provido,
com determinação (Agravo de Instrumento 2252106-57.2019.8.26.0000, Rel.
Achile Alesina, 14a Câmara de Direito Privado, DJe 21/11/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À
EXECUÇÃO
PEDIDO DE GRATUIDADE APRESENTADO POR
PESSOAS
JURÍDICAS
E
PESSOA
FÍSICA

DOCUMENTOS
CARREADOS
AOS
AUTOS
QUE
NÃO
COMPROVAM
A
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DAS PESSOAS JURÍDICAS

SÚMULA 481 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ELEMENTOS
CONSTANTES
DOS
AUTOS
QUE
AFASTAM
A
PRESUNÇÃO DE POBREZA EMANADA DA DECLARAÇÃO DA
PESSOA FÍSICA, INEXISTINDO DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO
POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS
PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO CUSTAS E
DESPESAS, ADEMAIS, QUE SERÃO RATEADAS ENTRE TODOS OS
EMBARGANTES. DECISÃO MANTIDA. - NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO. (Agravo de Instrumento 2144185-39.2019.8.26.0000, Rel. Edgard
Rosa, 22a Câmara de Direito Privado, DJe 30/08/2019).
RECURSO
Apelação
"Ação declaratória de
nulidade de negócio jurídico cumulada com inexigibilidade de débitos e
pedido de tutela de urgência em caráter antecedente" Insurgência contra a r.
sentença que julgou procedente a demanda Inadmissibilidade Benefício da
gratuidade da justiça indeferido Intimado a efetuar o recolhimento do preparo
recursal, nos termos do artigo 99 § 7o do CPC/2015, sob pena de deserção, a
apelante requereu o diferimento do recolhimento das custas Momentânea
incapacidade financeira não comprovada Inaplicabilidade do disposto no
artigo 5o da Lei no 11.608/03 Pedido que não interrompe ou suspende o prazo
para recolhimento do preparo recursal Deserção configurada Inteligência
do artigo 1007, "caput", do CPC/2015 Preliminar arguida em contrarrazões
acolhida Recurso não conhecido (Apel. 1001448-77.2016.8.26.0568, Rel.
Roque Antônio Mesquita de Oliveira, 18a Câmara de Direito Privado, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016893-37.2020.8.26.0000 -Voto no
6
16/11/2017).
Com o indeferimento dos benefícios da gratuidade,
deverão os agravantes recolher o preparo do presente recurso, sob pena de
inserção do valor na dívida ativa do Estado de São Paulo, o que remanesce
como determinação.
Quanto ao mérito deste recurso, o inconformismo
dos agravantes merece parcial acolhida, em relação a Agravante Jodil
Agropecuária.
Com efeito, restou demonstrado pelos agravantes
que foi acolhido douto Magistrado da recuperação judicial do Grupo Terra
Forte Exportação Importação de Café Ltda. a impugnação apresentada pela
Trustee Administradores Judiciais Ltda. à relação de credores constante dos
autos de referida recuperação judicial para incluir neste quadro geral de
credores o aval prestado por referida agravante, na classe III Créditos
Quirografários, no valor de USD 3.500.000,00, relativo à ACC n. 177513685
(fls. 269/272 destes autos), o que veio a ser confirmado perante este Tribunal
(fls. 322). Em relação a citada devedora a execução não pode prosseguir.
No tocante à Jodil Participações, é de se notar que
não colhe a assertiva dos agravantes de que a extraconcursalidade do crédito
exequendo não poderia se estender à desconsideração da personalidade
jurídica que veio a atingi-la, ainda que também tenha sido deferida a
recuperação judicial em seu favor. Prevalece neste caso, de qualquer forma, a
natureza do crédito aqui versado.
Não colhe, igualmente, a alegação de concursalidade
do crédito detido em face do Sr. João Faria, que figura como avalista do
crédito exequendo e que também teve deferido em seu favor a recuperação
judicial, eis que restou expressamente excluído pelo Juízo da Recuperação
Judicial os créditos contraídos por citado devedor na qualidade de pessoa
física e sócio das empresas recuperandas antes do seu registro como
empresário rural, estando sujeitos à recuperação judicial apenas os pactos por
ele firmados como produtor rural, ainda que anteriormente ao registro perante
a JUCESP (fls. 338 e fls. 201). Conforme assentado por mencionado Juízo
em referida decisão, o registro na Junta Comercial três dias antes do ingresso
desta ação deve o condão de trazer para o bojo da recuperação judicial
créditos que, por lei, são extraconcursais, em particular os diversos ACCs que
o grupo possui perante instituições financeiras, os quais foram pessoalmente
garantidos pelo devedor JOÃO FARIA (fls. 306).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016893-37.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Quanto a alegação impenhorabilidade do imóvel
objeto da matrícula no 103.832 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de
Campinas, por se tratar de bem de família, vê-se, igualmente, que não assiste
razão aos agravantes.
Nos termos do art. 5o da Lei n. 8.009/90, para os
efeitos de impenhorabilidade de que trata esta lei, considera-se residência o
único imóvel utilizado pelo casal ou entidade familiar para moradia
permanente.
Não se exige, portanto, a prova de que o bem
constrito seja o único imóvel do casal ou entidade familiar, mas sim de que
seja o único imóvel que é utilizado pelos mesmos para moradia permanente.
No caso vertente, vê-se que os agravantes juntaram
cópia de contas de energia elétrica e água, bem como, boletos de IPTU, todos
em nome dos coexecutado João Faria da Silva (fls. 364/428 destes autos).
Entretanto, observa-se que as contas de água e energia correspondem ao
consumo do imóvel nos anos de 2009 a 2017, sendo assim, restam dúvidas
quanto às alegações de que este imóvel é utilizado para moradia do executado
e sua família.
Note-se, portanto, que não há provas concretas de
quem resida no imóvel e, depois, embora o agravante afirme morar no
referido imóvel, não apresentou prova concreta para corroborar sua assertiva.
Os documentos juntados pelos recorrentes, portanto,
não são suficientes para sustentar a impenhorabilidade do imóvel.
Neste sentido, são os precedentes deste ETJSP:
“Execução de título extrajudicial. Penhora de
imóvel. Alegação de impenhorabilidade. Qualidade de bem de família não
demonstrada. Os elementos de cognição carreados aos autos não são
suficientes à comprovação de que o coexecutado utiliza o imóvel como
moradia ou dele extrai subsídios para manutenção de sua subsistência a
caracterizar a hipótese de bem de família. Agravo não provido.” (Agravo de
Instrumento 2153900-76.2017.8.26.0000, Rel. Sandra Galhardo Esteves, 12a
Câmara de Direito Privado, DJe 17/10/2017 g.n.).
“Execução de título executivo extrajudicial -
Litigância de má-fé
Reiteração de argumento apreciado e repelido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016893-37.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Penhora Bem de família Ônus da prova Descumprimento. 1 - A
despropositada reiteração de argumento apreciado e repelido judicialmente
configura comportamento protelatório e autoriza a imputação da penalidade
correspondente. 2 - Não havendo comprovação de que o imóvel serve de
moradia para o devedor e sua família, não há como se afastar a penhora,
uma vez que o reconhecimento da impenhorabilidade depende da existência
de prova de que o bem é utilizado para fins residenciais próprios da família
do devedor. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento
2069247-44.2017.8.26.0000, Rel. Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito
Privado, DJe 16/10/2017).
Deve ser mantida, portanto a penhora sobre o
imóvel objeto da matrícula no no 103.832 do 1o Cartório de Registro de
Imóveis de Campinas.
O mesmo entendimento deve ser utilizado em
relação ao demais imóveis constritos nos autos, bem como em relação às
cotas sociais.
Ressalte-se, que já foi anteriormente decidido que os
avalistas assumiram a obrigação solidária de quitar a dívida cobrada no
processo principal, por isso ao credor é permitido exigir o cumprimento
integral da avença dos coobrigados, visto tratar-se de relação contratual
autônoma não sujeita aos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora
principal. É o que deve prevalecer em relação ao aval prestado pelo Sr. João
Faria.
No tocante à competência do Juízo da Recuperação
Judicial para deliberar sobre a natureza do crédito e decidir sobre atos de
constrição envolvendo os recuperandos, salienta-se que esta questão também
já restou analisada quando do julgamento de recursos interpostos
anteriormente pelos ora agravantes, sendo que no agravo de instrumento no
2165154-75.2019.8.26.0000, restou consignado que:
Por fim, restou demonstrada a competência do juízo
da execução para determinar o prosseguimento do feito, haja vista que o
crédito exequendo não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial,
entretanto, é de se ressalvar a possibilidade de exame pelo juízo da
recuperação judicial, no caso de constrição de bens, a respeito da
essencialidade destes para as atividades da empresa recuperanda,
deliberando a respeito de eventual possibilidade, ou não, de alienação dos
bens penhorados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016893-37.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Como foi assentado, também, pelo juízo da
recuperação judicial, os créditos extraconcursais não se submetem aos efeitos
da recuperação por força legal, salvo em relação aos atos de constrição do
patrimônio das devedoras ou comprometimento dos bens ligados ao processo
recuperacional, cuja competência é deste juízo, segundo a orientação da
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no CC 124795, rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira; CC 110392, rel. Min. Raul Araújo). Desse
modo, deverão os Recuperandos, em diligências próprias, informar aos juízos
em que processam as execuções hostilizadas a condição de recuperanda e
postular que eventuais penhoras sejam previamente informadas ao juízo da
recuperação.
Desse modo, a reiteração dessas alegações no
presente agravo não tem o condão de modificar o entendimento do MM. Juiz
a quo, para deferir a penhora dos bens de propriedade dos agravantes,
informando-se previamente a respeito o juízo da recuperação, nos termos da
r. decisão supra, salvo em relação à agravante Jodil Agro, por ter sido
reconhecida a concursalidade de seu crédito, devendo ser suspensa em
relação a citada devedora, portanto, a presente execução.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos de
lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrosssim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator